Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735745-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WENDERSON OLIVEIRA NOVAIS IMPETRANTE: ELSO ALVES LUSTOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Elso Alves Lustosa em favor de Wenderson Oliveira Novais, preso em flagrante em 25/07/2025 e com a custódia convertida em prisão preventiva pela autoridade do Núcleo de Audiência de Custódia, sob imputação dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A decisão impugnada fundamentou a conversão com base na garantia da ordem pública, na materialidade e indícios de autoria decorrentes do flagrante, reputando inadequadas as medidas do art. 319 do CPP e invocando os arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I, do CPP. O impetrante, em síntese, sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a suficiência de medidas cautelares diversas. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, 19 anos, residência fixa e ocupação lícita como trabalhador rural, prestando auxílio essencial à mãe, portadora de doença renal crônica e em hemodiálise. Alega que nada foi apreendido com o paciente e que ele foi abordado na esquina, a cerca de 120 metros do imóvel onde ocorreu o flagrante; a suposta “confissão” a policiais de que atuaria como “olheiro” não se confirmou em sede policial (o paciente permaneceu em silêncio), enquanto terceiro (Jeferson Wagner) assumiu a propriedade da droga e dos petrechos. Defende que a prisão baseou-se em ilações genéricas sobre a “ordem pública”, sem elementos concretos atuais, violando a presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII, e também o inciso LXVI) e desconsiderando a possibilidade de cautelares do art. 319 do CPP, além de citar precedentes que exigem fundamentação concreta para a segregação. Diante disso, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva de Wenderson Oliveira Novais, com a expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem; subsidiariamente, a substituição da prisão por quaisquer medidas cautelares do art. 319 do CPP, ressaltando o compromisso do paciente em comparecer a todos os atos do processo. Realça-se, por fim, a desnecessidade e desproporcionalidade da medida extrema à luz das circunstâncias do caso e das condições pessoais do paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão diante de ausência de justa causa, bem como que o paciente não apresenta risco para a ordem pública, sendo suficiente medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento de denúncia nos seguintes moldes (ID 76266311): “1. FATO CRIMINOSO Em 25 de julho de 2025, entre 17h40 e 17h45, na Chácara 87, Casa 34, Sol Nascente/DF, os denunciados JEFERSON WAGNER SOARES LOPES, WENDERSON OLIVEIRA NOVAIS e ELIAS ANDRÉ DOS SANTOS ROCHA, de forma, livre, voluntária e consciente, em unidade de desígnios e associação eventual, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções de cocaína, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico, com massa líquida de 388,56g (trezentos e oitenta e oito gramas e cinquenta e seis centigramas, e 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em segmento plástico e fita adesiva, com massa líquida de 597,76g (quinhentos e noventa e sete gramas e setenta e seis centigramas). 2. DINÂMICA DELITIVA Após a prisão realizada por uma equipe do Gtop 35 da Estrutural, um dos conduzidos, detido pela prática de tráfico de drogas, informou ter adquirido os entorpecentes em um imóvel localizado na Chácara 87, no Setor Habitacional Sol Nascente. Diante dessa informação e considerando a existência de denúncias anteriores apontando a localidade como área de intensa atividade de tráfico, o setor de inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal iniciou diligências e monitoramento na região, o que culminou na identificação de um imóvel suspeito, situado na Casa 34. Na data dos fatos, os policiais militares observaram grande movimentação de pessoas nas imediações do endereço, o que motivou a realização da abordagem. Nas proximidades, um indivíduo foi avistado e abordado, sendo identificado como Wenderson Oliveira Novais. No momento da abordagem, ele foi visto manuseando seu aparelho celular e efetuando rapidamente uma ligação. Em seguida, Wenderson admitiu exercer a função de “olheiro” do tráfico, sendo encarregado de alertar sobre a presença de viaturas policiais e relatando que receberia a quantia de R$ 500,00 pelo serviço desempenhado naquele dia. Durante a incursão no imóvel identificado, outro indivíduo tentou fugir ao notar a aproximação da equipe policial, mas foi detido logo em seguida. Tratava-se de Elias André dos Santos Rocha. Já no interior da residência, foi localizado Jeferson Wagner Soares Lopes, que se apresentou como proprietário do imóvel e assumiu ser o responsável pelos entorpecentes encontrados, consistentes em porções de cocaína e maconha. Jeferson declarou, ainda, que adquiriu a cocaína pelo valor de R$ 12.000,00, com a intenção de obter o dobro desse valor em lucro. Elias, por sua vez, também reconheceu sua participação na atividade ilícita, informando que atuava como vendedor auxiliar de Jeferson. Além dos entorpecentes, foram encontrados na residência balança de precisão e máquina de cartão.” A denúncia somada à prisão em flagrante aliada à apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, bem como aos depoimentos prestados por agentes do Estado, é suficiente para evidenciar, de maneira idônea, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, aptos a caracterizar o fumus comissi delicti. Nesse contexto, revela-se desnecessária, nesta fase processual, qualquer conclusão definitiva acerca da autoria, sendo bastante a existência de elementos probatórios iniciais que legitimem a continuidade da persecução penal e, eventualmente, a manutenção da custódia cautelar, nos moldes da legislação processual vigente. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 75492972 – p. 4): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Ademais, os elementos colhidos quando da prisão, somados ao laudo preliminar, demonstram situação que caracteriza, em tese, a traficância. Assim, na hipótese em tela, presente ao menos uma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, tendo em vista a pena máxima em abstrato dos delitos imputados aos autuados. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A despeito da não caracterização da reincidência no caso concreto, as particularidades do caso concreto, o modus operandi da empreitada criminosa demonstram a organização dos autuados para a prática de crime de tráfico de drogas. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei.” N.g. O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. A defesa sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito, inexistindo elementos concretos individualizados a evidenciar o periculum libertatis. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nos autos. A prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada em fundamentos sólidos, especialmente na garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, há elementos nos autos que apontam para o relevante papel desempenhado por Wenderson Oliveira Novais na dinâmica do tráfico de drogas, caracterizando, assim, a imprescindibilidade da segregação cautelar para a contenção de sua atuação delitiva. Com efeito, os relatos colhidos no momento da prisão em flagrante e constantes da ocorrência policial (Ocorrência no 10.636/2025-0), bem como confirmados em juízo pela autoridade policial, dão conta de que o paciente foi flagrantemente abordado nas imediações do imóvel utilizado como ponto de tráfico, na Chácara 87, Casa 34, no Sol Nascente/DF. Naquele momento, conforme relatado pelos policiais militares Paulo Barboza Neves Filho e Weslei Gonçalves da Silva, o paciente, ao perceber a aproximação da viatura policial, imediatamente manuseou seu aparelho celular e realizou uma ligação. Posteriormente, admitiu verbalmente aos policiais exercer a função de “olheiro” do tráfico, mediante promessa de pagamento de R$ 500,00 pelo serviço prestado no dia da prisão. A função de "olheiro", nos moldes descritos nos autos, não é mero detalhe ou acusação periférica: trata-se de elemento estratégico dentro da organização criminosa voltada à traficância, pois visa garantir a evasão de seus principais operadores e a continuidade do comércio ilícito, com a comunicação imediata de ações policiais nas redondezas. Trata-se, portanto, de conduta inserida de modo deliberado e funcional na logística criminosa, reforçando a periculosidade do agente e a sua integração ao núcleo operacional da associação criminosa descrita na denúncia. Importa destacar que, embora o paciente tenha exercido o direito ao silêncio na delegacia, a sua atitude suspeita imediatamente antes da abordagem, aliada ao relato dos policiais militares — agentes públicos no exercício regular de suas funções — e à confissão espontânea registrada no local da prisão, constituem, neste momento processual, elementos suficientemente robustos para justificar a necessidade da segregação cautelar. No ponto, convém transcrever trecho do relato policial constante da ocorrência (grifo nosso): “(...) um indivíduo foi abordado, de nome Wenderson Oliveira Novais, o qual pegou seu celular e rapidamente fez contato com alguém; que Wenderson foi abordado e mais tarde confessou que exerce a função de ‘olheiro’ do tráfico, sendo pago para isso, chegando a dizer que iria receber a quantia de R$ 500,00 pelo trabalho realizado na data de hoje.” Esse modus operandi, já consolidado em casos semelhantes de criminalidade organizada, é suficiente para afastar qualquer alegação de ausência de contemporaneidade ou de insuficiência de elementos concretos. A conduta de Wenderson revela participação ativa e consciente na cadeia criminosa, cuja função — embora externa à residência onde se armazenava e comercializava os entorpecentes — era diretamente voltada à proteção e continuidade da traficância, por meio da vigilância do entorno e comunicação com os demais agentes. A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a atuação como “olheiro” constitui elemento típico da associação para o tráfico, justificando, inclusive, a segregação cautelar. Nesse sentido: “(...) 5. O paciente foi identificado atuando como vigilante (“olheiro”) em sua própria residência e proximidades, durante as transações, em parceria com outro investigado, seu vizinho, o que configura atuação conjunta e demonstra habitualidade na prática criminosa. 6. A existência de condições pessoais favoráveis — como residência fixa, atividade laboral e ausência de antecedentes criminais recentes — não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada. 7. As medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da expressiva quantidade de drogas, dos antecedentes e do modus operandi verificado. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. (Acórdão 2020017, 0721331-54.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 20/07/2025.) Ademais, o risco à ordem pública se evidencia pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (388,56g de cocaína e 597,76g de maconha), além dos instrumentos de comercialização e fracionamento da droga, como balanças de precisão e máquina de cartão, elementos que indicam a prática reiterada e profissionalizada do tráfico, incompatível com a concessão de liberdade provisória. É igualmente relevante observar que a simples substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), não se mostra eficaz no presente caso, dada a dinâmica estruturada do tráfico na localidade e o papel estratégico desempenhado pelo paciente na vigilância do ponto criminoso. A atuação de Wenderson, como “sentinela”, denota, em princípio, não apenas adesão voluntária à atividade criminosa, mas também potencial risco de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, ante a facilidade de reinserção na função anteriormente desempenhada. Portanto, a prisão preventiva se impõe como única medida idônea e proporcional para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do agente, preservar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025 14:01:40. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator